Tribunal: TJDFT
Processo: 0717841-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA DE AUTOMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
Descabida a pretendida partilha de automóvel afirmado como integrante do patrimônio do de cujus, mas registrado em nome de terceiro, havendo de ser prestigiado o domínio espelhado no certificado de registro e licenciamento do veículo.
Agravo de Instrumento desprovido.